Tribunal: STF
Processo: ARE 1371978
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante, ora recorrente, até o limite do valor executado. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (Vol. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o DD. Magistrado "a quo" determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante até o limite do valor executado, por entender que seus bens estão sujeitos à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, inciso IX do CPC, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público, ademais de reiterar tese acerca da impossibilidade de adoção do rito de cumprimento de sentença por ser beneficiária das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo.



    2. Questão atinente à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à agravante já foi devidamente analisada e desprovida por esta C. Turma no julgamento do recurso de agravo interno n° 1030803-77.2016.8.26.0554, em 24 de janeiro de 2018.



    3. Descabimento da tese de impenhorabilidade. Ausência de comprovação de que os valores são provenientes de repasses públicos, e de que teriam aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes.



    Decisão mantida. 



    Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao manter decisão que determinou a indisponibilidade dos seus ativos financeiros, até o limite do valor executado, violou os artigos 100 e 175 da Constituição Federal.



    Alega que faz jus às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial à execução pelo regime de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal), pois (a) trata-se de empresa pública “prestadora de serviços públicos à municipalidade de Santo André, não possuindo finalidade econômica, nem tampouco atuando em ambiente concorrencial, executando políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar em nosso município, conforme Lei Municipal 9.603 de 7 de julho de 2014” (Vol. 9, fl. 7); (b) “recebe subvenção da prefeitura municipal com a finalidade de subsidiar as atividades de Alimentação Escolar, Restaurantes e Refeitórios Municipais típico serviço público essencial, que constitui dever do Estado (art. 208, VII e art. 227 da CF/88), eis que presta os serviços de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais)” (Vol. 9, fl. 9); (c) “conquanto se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, na realidade, na realidade, a empresa presta serviço público primário em regime de exclusividade, o qual corresponderia à própria atuação do Estado, sem obtenção de lucro” (Vol. 9, fl. 10).



    Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 14).



    No Agravo, a parte contesta os óbices sumulares acima apontados. No mais, repisa os fundamentos do apelo extremo (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Nos autos da Reclamação 47134 ajuizada pela CRAISA visando à garantia da autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, proferidas nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275 (de minha Relatoria), bem como no Tema 253 da Repercussão Geral, julguei procedente o pedido para cassar os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública (Vol. 59, fl. 3).



    Por oportuno, cito o inteiro teor da decisão:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - contra ato judicial proferido pela 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, visando a garantia da autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, proferidas nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275 (de minha Relatoria), bem como no Tema 253 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A reclamante CRAISA é fundamentalmente uma prestadora de serviços públicos à municipalidade de Santo André, não possuindo finalidade econômica, nem tampouco atuando em ambiente concorrencial, executando políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar em nosso município, conforme Lei Municipal 9.603 de 7 de julho de 2014.



    (...)



    As atividades da ora reclamante CRAISA, envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a merenda escolar, fornecimento de refeições aos hospitais públicos, administração do CEASA do Município de Santo André, e a regulamentação com emissão de licença para o comércio ambulante e para as feiras-livres.



    (...)



    Trata-se de cumprimento provisório de sentença em face desta Companhia. 



    A ora Reclamante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando, dentre outros temas, a execução pelo rito dos precatórios. 



    O MM. Juízo de piso assim decidiu a impugnação:



    “(...) 



    No mais, rejeito liminarmente a impugnação da executada. A tese de impenhorabilidade de verbas de repasse e o apego ao fundamento de prestação de serviço de interesse público para institucionalizar a "inadimplência absoluta" é um absurdo. Primeiro, pois nenhuma medida de bloqueio foi realizada, utilizando-se a impugnação como salvo conduto para obstar qualquer restrição. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação, determinando a prestação de caução para início forçado da execução. Intime-se”.



    Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento que recebeu o nº 2242886-69.2018.8.26.0000/50001, recebido no primeiro despacho sem efeito suspensivo.



    Houve novo pedido de penhora online em ativos formulado pela exequente parte beneficiária desta reclamação. O M.M. Juízo assim decidiu:



    Vistos. 



    1. Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, defiro a indisponibilidade de todos os ativos financeiros que o executado mantenha em instituição financeira até o limite desta execução ou cumprimento de sentença, sem prévia ciência do executado do ato, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, devendo o exequente recolher imediatamente as custas, para não frustrar o ato, ou em até 05 dias, se não houver recolhido previamente. 



    (...)



    Posteriormente em reiteração ao pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento mencionado, foi concedido efeito suspensivo.



    Mas no decorrer do trâmite, houve a penhora das contas desta Companhia pelo MM. Juízo de piso.



    A questão do rito dos precatórios não foi analisada na ocasião, haja vista que está sendo discutida a questão na ação principal (processo nº 1030803-77.2016.8.26.0554), que está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça e ainda não foi analisado o Recurso Extraordinário interposto.



    O ato reclamado envolve, portanto, a determinação de atos executórios pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André, em face dessa empresa pública, prestadora de serviço público (monopólio estatal), sem finalidade lucrativa (não distribui lucro aos acionistas), não prosseguindo o cumprimento de sentença pelo rito dos precatórios.



    (...)



    Em casos semelhantes, também envolvendo esta reclamante, foram deferidas as medidas cautelares, suspendendo as execuções, vejamos as três reclamações mencionadas: [RECLAMAÇÕES 45.521, 45.472 E 46.878].



    (...)



    Resta evidente que a r. decisão que admite a penhora de bens desta empresa pública, prestadora de serviço público de monopólio Estatal (atua em ambiente não concorrencial) e que não possui finalidade lucrativa (não distribui dividendos aos acionistas), gera risco grave de difícil ou incerta reparação, violando o decidido nas ADPFs 275, 387, 437 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253.



    (...)



    Essa empresa pública não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, como é evidente. Pelo contrário, essa Companhia presta serviços públicos, de atuação própria do Estado, e atua em um ambiente não concorrencial, tanto que recebe subvenção da Prefeitura Municipal para aplicação compulsória em políticas estatais.



    (...)



    As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município.



    (...)



    Esta Companhia não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado . Pelo contrário, presta serviço público essencial, de atuação própria do Estado atuando em um ambiente não concorrencial. Nessa toada, a única forma de se realizar a execução em face dessa Companhia é pelo rito dos precatórios, por se tratar essa empresa pública, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial.



    (...)



    Pelo Decreto Municipal nº 17.345/20 que aprovou o novo Estatuto Social da CRAISA fica claro que esta Companhia não distribui lucros aos seus acionistas.



    (...)



    Como se não bastasse, as atividades desempenhadas por esta Companhia são típicas do Estado, não possuindo fim econômico.



    (...)



    As atividades genuinamente estatais devem ser protegidas com o regime especial do precatório. A razão de ser do regime especial de execução de dívidas seria a de responder à necessidade maior de impedir o risco de uma súbita paralisia nas atividades estatais, das quais dependeriam a vida e, até mesmo, a sobrevivência física da população, eis que a embargante executa políticas alimentares, atividades marcadas, por isso, pelo signo da irrestrita continuidade.



    (...)



    Destarte, ante o que fora exposto, a presente Reclamação merece ser conhecida e provida para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0014669-21.2018.8.26.0554, pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0014669-21.2018.8.26.0554, do MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, notadamente atos executórios, bem como a revogação das penhoras e de qualquer outra medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, “espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte (...) casse a decisão proferida nos autos nº 0014669-21.2018.8.26.0554, (...) especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (doc. 1, fls. 27-28).



    A parte Autora apresentou a emenda à inicial requerida (docs. 13-23).



    O Juízo da origem apresentou informações (doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    (...)



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato proferido em fase de execução provisória, o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275 (de minha Relatoria), bem como o que decidido no Tema 253 da Repercussão Geral. 



    Antes de avançar, faço um breve histórico do andamento processual na origem.



    Na fase de conhecimento (Processo 1030803-77.2016.8.26.0554 - TJSP), foi julgada procedente a ação monitória em desfavor da Reclamante (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP):



    Estabelecida essa premissa e sendo incontroverso, como já mencionado, o atraso em que incorreu a ré, não podendo eventual deficiência orçamentária ser invocada como escusa para o cumprimento das obrigações, é evidente que dela podem ser exigidos, a par da correção monetária, que representa a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, os juros moratórios legais. Esta a conclusão que se extrai da interpretação conjunta dos artigos 389, 394, 395, 397 e 407, todos do Código Civil, bem como, no tocante à atualização financeira, do artigo 40,XIV,c, da Lei 8.666/93.



    (…)



    Ante todo o exposto, desacolho os embargos e constituo em favor da autora título executivo de valor correspondente a R$390.203,84, o qual deverá ser monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês, ambos os encargos computados desde novembro de 2016.



     



    A ora Reclamante interpôs recurso de Apelação, que foi remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 9/11/2017. Em 20/6/2018, iniciou-se a fase de execução provisória (Processo 014669-21.2018.8.26.0554).



    O TJSP indeferiu, na apelação, “o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública, nos termos do art. 6º da Lei Estadual n.º 11.608/2003 c/c art. 1.007, parágrafo 1º do Código de Processo Civil porquanto a apelante, enquanto “empresa pública”, é pessoa jurídica de direito privado, que não se equipara à Fazenda Pública”, motivo pelo qual determinou o recolhimento de custas processuais (em 29/11/2017). Tal decisão foi agravada, mas mantida em julgamento assim ementado (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP):



    AGRAVO INTERNO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EMPRESA PÚBLICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO FAZ JUS ÀS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. Trata-se de agravo regimental interposto contra despacho que determinou o recolhimento do preparo, indeferindo o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública. Agravante que foi instituída como empresa pública, com personalidade de direito privado de forma que a ela não se aplica o art. 6º da Lei Estadual n.º11.608/2003 c/c art. 1.007, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.



    Ato contínuo, em 14/2/2018, o TJSP não conheceu do recurso de Apelação sob a alegação de deserção (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP):



    RECURSO DE APELAÇÃO FORMAÇÃO DEFICIENTE DESERÇÃO. O art. 1.007 e parágrafos do Código de Processo Civil de 2015 impõe o ônus ao recorrente de recolher o preparo para a interposição do recurso de apelação. O não recolhimento de custas importa na pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil de 2015. Recurso não conhecido.



    Contra a decisão acima citada, a CRAISA interpôs Recursos Especial (inadmitido com base na súmula 280-STF e art. 1029, §1º, do CPC) e Extraordinário (inadmitido com fundamento da Súmula 636-STF). Interpostos os Agravos cabíveis, o processo foi encaminhado ao STJ.



     No STJ (AREsp 1.433.033), o recurso não foi conhecido com base na seguinte fundamentação (decisão obtida no sítio eletrônico do STJ):



    Inicialmente, cabe destacar que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do teor dos arts. 91 e 496, I do CPC/2015 CPC/2015, relativos à tese de que, sendo a recorrente uma empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, impõe-se o deferimento das prerrogativas de que as despesas processuais dos atos praticados pela CRAISA sejam pagas ao final pelo vencido, bem como seja admitida a remessa 'ex oficio'. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").



    Por outro lado, constata-se que o Tribunal a quo indeferiu o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente, com base no art. 6º da Lei Estadual 11.608/2003, de modo que o exame da irresignação recursal exigiria a apreciação da referida lei, razão pela qual incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").



    Sinale-se, por fim, o não cabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional.



    Agravada a decisão acima, o STJ manteve a decisão em julgamento assim ementado (decisão obtida no sítio eletrônico do STJ):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA PÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA INDEFERIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR DESERÇÃO. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. ALEGADA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 91, 496, I, E 1.007, §1º, DO CPC/2015. TESES RECURSAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Trata-se, na origem, de ação monitória, proposta por Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos em face da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, empresa pública, alegando, em resumo, que firmou contrato administrativo com a ré, em 21 de Setembro de 2009, para o fornecimento, inicialmente pelo prazo de 12 meses, de barras de cereais, inclusive diet. Afirma ter cumprido as obrigações a ela atribuíveis, ressaltando que a ré deixou de adimplir o valor de R$ 129.426,62, o qual, atualizado e acrescido de juros, corresponderia ao valor de R$ 390.023,84. Julgado procedente o pedido, foi interposta Apelação, pela parte ré, que não restou conhecida, por deserção, porquanto, não gozando a empresa pública das prerrogativas da Fazenda Pública, deixou a parte apelante de providenciar o preparo recursal, deixando de fazê-lo, mesmo no prazo assinalado para tal providência. 



    III. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 



    IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 91, 496, I e 1.007, § 1º, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. 



    V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual o Recurso Especial não apontou violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 



    VI. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016. 



    VII. Agravo interno improvido.



    A ora Reclamante então interpôs Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 181-RG. A decisão foi mantida no julgamento do ARE interposto em sequência. Com efeito, o julgamento perante o STJ transitou em Julgado em 8/5/2020, sendo encaminhado o processo ao STF para que apreciasse o ARE interposto perante o TJSP.



    No STF (ARE 1.288.963), o Presidente da CORTE determinou a devolução do caso ao Juízo da origem para que o analisasse conforme os Temas de Repercussão Geral relacionados à demanda, motivo pelo qual o TJSP aplicou o Tema 181-RG. Assim, a fase de conhecimento transitou em julgado em 18/3/2021 (doc. 28, fl. 5). 



     Por outro lado, como dito anteriormente, em 20/6/2018, iniciou-se a fase de execução provisória (Processo 014669-21.2018.8.26.0554). Naqueles autos, a impugnação apresentada foi rejeitada, sendo afastadas as teses de “impenhorabilidade de verbas de repasse e o apego ao fundamento de prestação de serviço de interesse público” (doc. 14, fl. 2). Posteriormente, determinou-se a penhora on-line de ativos financeiros do ora Reclamante (doc. 14, fls. 4-5).



    Assim, interpôs-se Agravo de Instrumento (Processo 2242886-69.2018.8.26.0000), oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo, “diante da notícia da efetivação da penhora online dos ativos financeiros da agravante” (doc. 15, fl. 11).



     Entretanto, o Agravo de Instrumento foi desprovido no mérito em julgamento assim ementado (doc. 15, fl. 13):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, possibilitando a penhora online de ativos financeiros da agravante. Alegação de que é empresa pública prestadora de serviço público e de que os valores em conta advêm de repasses de recursos públicos, portanto impenhoráveis. Descabimento. Ausência de comprovação de que os valores são provenientes de repasses públicos, e de que teriam aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.



     



    Houve interposição de Recursos Especial (inadmitido por incidência da Súmula 7-STJ) e Extraordinário (inadmitido por ausência de violação direta à CF/88 e por incidência da Súmula 282-STF), oportunidade em que se negou o efeito suspensivo.



     Interpostos os respectivos Agravos, o processo foi encaminhado ao STJ (AREsp 1.807.732), oportunidade em que o Recurso Especial não foi conhecido (em 5/5/2021). 



     Ainda, foi interposto, na origem, o Agravo de Instrumento 2102316-96.2019.8.26.0000, o qual foi suspenso, “porque o deslinde deste recurso é intrinsecamente ligado ao deslinde do recurso nº 2242886-69.2018.8.26.0000, de minha relatoria, tirado em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e versa questão que é prejudicial a este recurso” (doc. 17, fl. 2). Tal qual o caso anterior, o recurso foi desprovido (doc. 17, fl. 11), sendo objeto de Recursos Especial e Extraordinário, que ainda estão tramitando (AREsp 1.831.389 – não conhecido em 4/5/2021). 



    Também foi interposto o Agravo de Instrumento 2120025-47.2019.8.26.0000, desprovido no mérito em julgamento idêntico ao proferido nos demais agravos (doc. 16), sendo objeto de Recursos Especial e Extraordinário, que ainda estão tramitando (AREsp 1.777.998 – agravo interno não conhecido em 2/6/2021). 



    Diante dos fatos acima narrados, observa-se, em suma, que a fase de conhecimento transitou em julgado em 18/3/2021, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau, a qual foi o objeto de execução provisória. Nessa linha de consideração, “mantido o título, em grau de recurso, por decisão transitada em julgado, o cumprimento provisório converte-se, de imediato, em cumprimento definitivo (...) não sendo necessário qualquer outro ajuizamento da execução” (FREDIE DIDIER JÚNIOR et al. Curso de Direito Processual Civil: execução. 11. ed. 2021. p 519-520). Seja como for, a credora do título executivo solicitou, nos autos da execução provisória, a sua conversão em execução definitiva (doc. 22).



    Portanto, os atos constritivos determinados na fase de cumprimento provisório de sentença mantêm-se em vigor, especialmente porque tal fase, além de não ter transitado em julgado, deverá ser convertida em execução definitiva.



    Passo então à análise dos atos proferidos na fase de execução.



    Na presente hipótese, o Órgão Reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, inclusive determinando a penhora on-line de ativos (docs. 14, fls. 4 e 8):



    Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, defiro a indisponibilidade de todos os ativos financeiros que o executado mantenha em instituição financeira até o limite desta execução ou cumprimento de sentença, sem prévia ciência do executado do ato, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, devendo o exequente recolher imediatamente as custas, para não frustrar o ato, ou em até 05 dias, se não houver recolhido previamente. 



    A impugnação foi afastada quanto a tese de impenhorabilidade – nos seguintes termos: "A tese de impenhorabilidade de verbas de repasse e o apego ao fundamento de prestação de serviço de interesse público para institucionalizar a "inadimplência absoluta" é um absurdo. Primeiro, pois nenhuma medida de bloqueio foi realizada, utilizando-se a impugnação como salvo conduto para obstar qualquer restrição. Segundo, constato que há saldo positivo na conta apresentada pela executada fls. 22 dado indicativo de boa saúde financeira das contas que lhe cabem. Até porque se assim não fosse, deveria ser indagado qual a destinação do dinheiro recebido para gerir o serviço que público que organiza e colabora. Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação, determinando a prestação de caução para início forçado da execução." 



    Conforme informações prestadas, “às fls. 71/72, foi deferida a penhora on-line, com bloqueio no montante de R$ 229.247,50 (fls. 101), cujo valor encontra-se pendente de levantamento, aguardando o julgamento dos recursos” (doc. 28, fl. 3).



    Ocorre, porém, que a ora Reclamante é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberaçã